Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devem ser conhecidos os embargos de declaração quando presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo do recurso se mostra como forma prevista em lei para solucionar eventuais omissões apontadas pela parte embargante.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Ainda que tenha havido o redesenho do quadro sucumbencial na instância revisora, é devida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, caso integralmente não provido o recurso da parte.
4. Na seara restrita dos embargos de declaração é vedada a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.